Tribunal: TJES
Processo: 0027852-70.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027852-70.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID DOS SANTOS VITORIO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0027852-70.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID DOS SANTOS VITORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619, DO CPP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do embargante pelo crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal, e reajustando a dosimetria para fixar a pena definitiva em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à alegada violação à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, especialmente no que se refere ao reconhecimento fotográfico e ao exame de DNA inconclusivo; (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, bem como a necessidade de prequestionamento constitucional e infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas relevantes, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração.

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico é afastada mediante fundamentação idônea, com base na regular observância do art. 226 do CPP, na inexistência de prejuízo à defesa e na aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP.

A prova pericial inconclusiva de DNA é devidamente contextualizada no conjunto probatório, sendo demonstrado que a condenação dos jurados se apoia em múltiplos elementos de prova, especialmente testemunhais, não havendo violação à soberania dos veredictos.

A dosimetria da pena é analisada de forma individualizada, com neutralização dos antecedentes e manutenção da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, com base na intensidade da conduta, no elevado número de disparos e na tenra idade da vítima.

A pretensão de rediscussão do mérito, sob o rótulo de omissão ou obscuridade, é incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

O prequestionamento dispensa menção literal aos dispositivos legais, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria jurídica, o que ocorre no acórdão embargado, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 563 e 619; CP, art. 59 e art. 121,
caput;
CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, “c”, XLVI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.06.2013; STJ, AgRg no HC 821.673/PE, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 793.221/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.11.2022; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 1.465.998/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2024; TJES, EDcl-RSE 5007829-66.2025.8.08.0035; TJES, APCr 0006249-57.2023.8.08.0035.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0027852-70.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID DOS SANTOS VITORIO

Advogado(s) do reclamante: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os autos de
embargos de declaração
opostos por
DAVID DOS SANTOS VITORIO
em face do
acórdão
acostado no ID 16286929, proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal em 03 de outubro de 2025, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do embargante nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal, e, reajustando a dosimetria, fixou a pena definitiva em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

Irresignado com o teor do
decisum
, em suas razões recursais apresentadas no ID 16632205, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece dos vícios de
omissão
e
obscuridade
, especialmente para fins de
prequestionamento
da matéria constitucional e infraconstitucional debatida, buscando assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Especificamente, o embargante sustenta a necessidade de manifestação explícita acerca da alegada
violação à soberania dos veredictos
(artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, e artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal), com foco na avaliação das provas de
DNA inconclusivo
e do
vício no reconhecimento fotográfico
. Outrossim, postula o prequestionamento sobre a
aplicação da pena
(artigo 59, do Código Penal, e artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), questionando a manutenção da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, a despeito da reforma da negativação dos antecedentes.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o artigo

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o
voto
e o
acórdão
embargados, em cotejo com as razões recursais trazidas pela defesa técnica, verifica-se que, com a máxima vênia,
não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
, na medida em que o julgado é fruto de uma apreciação detida e fundamentada de todos os elementos fático-probatórios e jurídicos relevantes trazidos aos autos da
apelação criminal
, enfrentando os pontos nevrálgicos do recurso em sua inteireza e com a devida exatidão argumentativa.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Por sua vez, a
obscuridade
verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, por falta de clareza do decisum. Em outras palavras, refere-se à falta de legibilidade ou à imprecisão do texto.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria
,

sobre as questões que conduziram ao parcial provimento do recurso defensivo.

Dessa forma, restou fundamentado, no v. acórdão combatido, o seguinte:

[...] relativamente à alegação da defesa de suposta violação ao procedimento de reconhecimento pessoal, sob o argumento de que os policiais civis teriam retirado fotografia do apelante no hospital e mostrado para o irmão da vítima, não vislumbro ilegalidade.

Primeiro porque o procedimento de reconhecimento de pessoas, estabelecido no artigo 226, do Código de Processo Penal, foi devidamente realizado nestes autos, por meio de reconhecimento fotográfico, realizado por diversas testemunhas, em autos individualizados e subscritos, conforme comprovam os Autos de Reconhecimento fotográfico de fls. 36, 39, 42, 60, 62 dos autos físicos, os quais identificaram o apelante como autor da prática delitiva.

Segundo porque, conforme esclarecido pelos policiais civis nos depoimentos judiciais acima, a fotografia retirada do apelante no hospital trata-se de praxe da polícia civil quando se tratar de pessoa vítima, condição na qual o apelante se encontrava até aquele momento, e, além disso, não há nos autos demonstração de suposta mácula ao reconhecimento fotográfico posteriormente realizado.

Sob esse enfoque, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
não vislumbro a ocorrência de eventual prejuízo à defesa do apelante a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, sobretudo porque o acervo probatório é farto e composto por outras provas que igualmente demonstraram a autoria delitiva. Na verdade, a defesa não apresentou elementos concretos que pudessem minimamente demonstrar suposta nulidade, o que corrobora a improcedência de suas alegações.

Ademais, quanto à alegação da defesa de que o exame sobre o material genético colhido pela perícia no local do crime teria sido inconclusivo, ressalte-se que o próprio Perito Criminal responsável pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 560/582), Sr. Onézio José da Penha Barbosa Júnior, ao ser ouvido durante a sessão do júri (id 13776268), afirmou que é possível o exame de DNA ser inconclusivo, nos casos em que houver contaminação de amostras.

Além disso, constata-se das provas produzidas em plenário (id. 13776268) que a convicção dos jurados teve como base todo o conjunto fático probatório apresentado, sobretudo os depoimentos colhidos das testemunhas.

Ainda, a análise da dosimetria da pena aplicada também constou expressamente no voto:

[...] a respeito das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes do agente, verifico que a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante é inidônea, devendo tal circunstância ser neutralizada.

Isso porque, em consulta aos sistemas processuais, não se verifica em desfavor do apelante a existência de processos com condenações definitivas por crimes anteriores, hábeis a configurar registro de maus antecedentes.

Lado outro, quanto à culpabilidade, que prevê uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado, entendo que a fundamentação utilizada pela magistrada é idônea e, de fato, a conduta do apelante merece maior reprovação, pois, reitere-se, a vítima foi executada pelo apelante com diversos disparos de arma de fogo, em regiões variadas e vitais.

Nesse sentido, impende rememorar, conforme o laudo de exame de local de morte violenta, que a vítima apresentava as seguintes lesões:

1 lesão pérfuro-contusa na região occipital direita, 1 lesão pérfuro- contusa na região temporal direita, 1 lesão pérfuro-contusa na região parietal direita, 1 lesão pérfuro-contusa na região deltoidiana direita, 1 lesão na região deltoidiana superior direita onde possivelmente um projetil teria incido tangencialmente, 1 lesão pérfuro-contusa na região nasal direita, 1 lesão pérfuro-contusa na região torácica direita, 1 lesão pérfuro-contusa na região deltoidiana superior esquerda, 1 lesão pérfuro-contusa na região da axila esquerda, 2 lesões pérfuro-contusas na região do antebraço direito, 1 lesão pérfuro-contusa na região masseterina esquerda, 2 lesões na região lombar direita.

Por sua vez, o laudo de exame cadavérico constatou hemorragia intracraniana, com edema cerebral associado, localizada em região parietal direita; perfuração de terço superior de pulmão direito, com hemotórax associado; laceração de intestino delgado, com hemoperitônio; laceração de tecido hepático, concluindo-se como causa da morte hemorragia intracraniana, decorrente de disparos PAF.

Evidente, portanto, o excesso e intensidade de disparos efetuados pelo apelante contra a vítima, o que de fato demonstra a necessidade de maior censura e reprovabilidade da conduta delitiva, pois, em consonância com a jurisprudência, “
o grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado
” (STJ, AgRg no HC n. 821.673/PE, julgado em 12/12/2023), razão pela qual mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Por sua vez, quanto às consequências do crime, estas também devem ser mantidas em desfavor do acusado, tendo em vista que, conforme consignado pela magistrada sentenciante, a vítima tinha apenas 17 (dezessete) anos de idade quando teve sua vida ceifada pelo apelante, o que, segundo nossa jurisprudência pátria, é suficiente para majorar a pena-base, diante da morte prematura do ofendido. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. INTENSIDADE DO DOLO. NÚMERO DE DISPAROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÃO QUE GERA PERIGO PARA TERCEIROS. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. VÍTIMA JOVEM (17 ANOS). VALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O emprego de violência excessiva, evidenciada pelo número elevado de disparos de arma de fogo, mais do que suficientes para ocasionar a morte da vítima, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Caso em que foram realizados doze disparos contra o réu, que se encontrava acuado em um cômodo fechado. 2. Constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena o fato de a ação criminosa gerar perigo para terceiros. Havia na residência, além do ofendido e dos apelantes, duas outras pessoas que foram expostas à dinâmica delitiva. 3.
Está em consonância com a jurisprudência do STJ a negativação das consequências extrapenais em razão de o crime ter vitimado indivíduo jovem, de apenas 17 anos de idade, considerando que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base
(STJ, AGRG no HC n. 793.221/ES, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20/9/2023). 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0001284-46.2020.8.08.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 25/01/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A culpabilidade do agente que invade a residência das vítimas durante a madrugada, arrombando a porta de entrada, e as executa com disparos na cabeça durante o repouso noturno, demonstra maior reprovabilidade na conduta, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial. 2. As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando a execução se dá de forma sub-reptícia e a queima-roupa, com chamuscamento na região do disparo, evidenciando premeditação e frieza, elementos que demonstram maior gravidade na execução do delito. 3.
As consequências do crime são graves quando as vítimas são jovens (24 e 17 anos), pois a morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio, sendo a idade da vítima elemento concreto apto a justificar o agravamento da pena-base
. 4. Mantém-se a dosimetria da pena quando devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. (TJMT; ACr 0001647-32.2014.8.11.0010; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 08/08/2025; DJMT 08/08/2025).

Dito isso, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do CP, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente (culpabilidade e consequências do crime), utilizando-me do parâmetro estabelecido pelo magistrado
a quo
, para não prejudicar o acusado em recurso exclusivo da defesa,

estabeleço a pena-base em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno como pena definitiva
, pois não foram verificadas circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena.

Logo, os fundamentos trazidos pela defesa novamente, agora em sede de embargos de declaração, foram devidamente apreciados e constam expressamente no voto combatido, de modo que, fica demonstrada que a essência da postulação recursal do embargante, a toda evidência, revela-se como uma nítida intenção de reexaminar a matéria de mérito já decidida em seu desfavor por esta Colenda Câmara, com o escopo de alterar o resultado final do julgamento.

Não se trata, em momento algum, de suprir lacuna ou corrigir vício lógico, mas sim de obter uma nova análise de questões já exaustivamente debatidas, o que é manifestamente inviável na estreita via dos
embargos de declaração
.

Nesse diapasão, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Por sua vez, quanto ao pleito de
prequestionamento
, cumpre ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento consolidado no sentido de ser
desnecessária a menção literal ao dispositivo legal
para a configuração do prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão jurídica tenha sido devidamente debatida e decidida pela instância ordinária, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] Conforme jurisprudência do STJ e STF, é desnecessária a menção literal ao dispositivo legal para configuração do
prequestionamento, bastando o enfrentamento da questão jurídica. [...] (
TJES; EDcl-RSE 5007829-66.2025.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 08/08/2025).

A oposição
de
embargos
de
declaração para fins
de
prequestionamento é desnecessária quando a matéria já foi analisada na decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619
; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp n. 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, j. 08.11.2022, dje 16.11.2022; STJ, EDCL no AGRG nos EARESP n. 1.465.998/DF, Rel. Min. Jesuíno rissato, terceira seção, j. 20.06.2024, dje 26.06.2024. (
TJES; APCr 0006249-57.2023.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 19/03/2025).

Nesse sentido, o posicionamento é claro ao estabelecer que a oposição de
embargos de declaração
para fins de prequestionamento
é desnecessária quando a matéria já foi analisada na decisão recorrida
, uma vez que a exigência constitucional (art. 93, IX, da CF/1988) é satisfeita com a análise fundamentada, e não com a simples transcrição de números de artigos de lei ou da Constituição.

Portanto, todos os pontos centrais da controvérsia e os dispositivos legais correlatos foram
expressa e suficientemente analisados
, ainda que o resultado do julgamento tenha sido diverso daquele esperado e pretendido pela parte embargante, o que, por si só, não configura qualquer dos vícios elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, e mantenho
in totum
os fundamentos do
voto
e
acórdão
embargados.

É como voto.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)